Tribunal: TJMT
Processo: 1047189-03.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047189-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNA DALLANORA - CPF: 080.577.799-77 (ADVOGADO), ARENA FIT CENTRO DE TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 61.355.112/0001-50 (AGRAVANTE), JHONATAN PABLO SOUZA GALANI - CPF: 053.244.841-30 (AGRAVANTE), ALEX DE JESUS FERREIRA - CPF: 360.015.218-16 (AGRAVADO), ANA PAULA DALLANORA - CPF: 089.533.889-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO POR JUSTA CAUSA. AFASTAMENTO LIMINAR DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE FALTA GRAVE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência, nos autos de ação de dissolução parcial de sociedade com exclusão de sócio por justa causa cumulada com apuração de haveres, por meio da qual os agravantes requeriam o afastamento provisório do sócio da administração da sociedade e o bloqueio de seu acesso individual às contas bancárias e meios de pagamento da empresa, ao fundamento de abandono das funções administrativas, recusa de cooperação em atos de gestão e impossibilidade de regularização da titularidade de conta digital.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de abandono das funções administrativas, ausência da cidade sede da empresa e recusa de cooperação com atos mínimos de gestão configuram, em sede de cognição sumária, falta grave suficiente para caracterizar a probabilidade do direito ao afastamento liminar do sócio administrador; e (ii) saber se a previsão contratual de poderes de movimentação financeira isolada, aliada à alegada impossibilidade de alteração de titularidade de conta digital da sociedade, é suficiente para demonstrar perigo de dano concreto e iminente ao patrimônio social, apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, sendo ambos os requisitos de demonstração indispensável e simultânea, de modo que a ausência de qualquer deles impede o deferimento da medida.

4.

O afastamento liminar de sócio da administração societária, embora não se confunda formalmente com a exclusão definitiva, constitui medida de gravidade equivalente, por privar o administrador, ainda que provisoriamente, de suas prerrogativas de gestão, exigindo, por isso mesmo, prova inequívoca da prática de atos gravosos ou de risco concreto e iminente ao patrimônio social — elementos ausentes no caso em exame.

5.

As alegações de abandono das funções administrativas e de recusa de cooperação com atos de gestão, desacompanhadas de documentação probatória robusta, configuram, em cognição sumária, meras afirmações genéricas insuficientes para caracterizar a ocorrência de falta grave apta a justificar o afastamento liminar do sócio, sendo indispensável a produção de prova em contraditório, sob pena de violação à ampla defesa.

6.

A prova apresentada aos autos para demonstrar a impossibilidade de alteração da titularidade da conta digital da sociedade, não é suficiente, isoladamente considerado, para comprovar risco concreto e iminente ao patrimônio social, porquanto os agravantes não demonstraram que tal circunstância esteja efetivamente causando prejuízos irreparáveis ou colocando em risco a continuidade da atividade empresarial.

7.

A simples previsão contratual de poderes de movimentação financeira isolada não configura, por si só, perigo de dano, sendo necessária a demonstração de que tais poderes estejam sendo efetivamente exercidos de forma abusiva ou lesiva aos interesses sociais — prova que os agravantes não produziram, limitando-se a invocar a possibilidade abstrata de danos futuros.

8.

O princípio da preservação da empresa, embora de relevante assento constitucional e legal, não tem o condão de, isoladamente, autorizar o afastamento liminar de sócio da administração, sendo imprescindível a satisfação dos pressupostos legais da tutela de urgência, cuja ausência impõe a manutenção da decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido, mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, restando prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:

"1. O afastamento liminar de sócio da administração de sociedade empresária, por sua natureza excepcional e gravidade equivalente à da exclusão definitiva, exige prova inequívoca da prática de falta grave e demonstração de risco concreto e iminente ao patrimônio social, não se satisfazendo com alegações genéricas desprovidas de suporte probatório robusto. 2. A previsão contratual de poderes de movimentação financeira isolada e a alegada impossibilidade de alteração de titularidade de conta digital, desacompanhadas de demonstração de uso efetivamente abusivo ou lesivo, não configuram perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência em ação de dissolução parcial de sociedade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, arts. 1.029, 1.063 e 1.085.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1029642-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1035194-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ARENA FIT CENTRO DE TREINAMENTO LTDA
. e
JHONATAN PABLO SOUZA GALANI
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Exclusão de Sócio por Justa Causa C/c Apuração De Haveres N. 1027910-83.2025.8.11.0015 ajuizada em desfavor de
ALEX DE JESUS FERREIRA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado ao afastamento imediato do agravado da administração da sociedade empresária, bem como ao bloqueio de seu acesso individual às contas bancárias e meios de pagamento da empresa.

Inconformados, os agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar a gravidade da situação fática delineada nos autos, ao fundamento de que o agravado, embora permaneça formalmente no quadro societário, esvaziou por completo a administração da empresa ao se ausentar da cidade e se omitir deliberadamente quanto à prática de atos indispensáveis à gestão, inviabilizando, inclusive, a regularização da titularidade de conta digital da sociedade e o acesso pleno aos seus meios financeiros.

Asseveram que tal conduta tem causado prejuízos concretos e atuais, como a impossibilidade de contratação de operações de crédito e a exposição da empresa a riscos operacionais e financeiros relevantes.

Defendem que o comportamento do agravado configura abuso de direito, na medida em que impede o exercício regular da atividade empresarial e frustra a finalidade do contrato social, sendo a tutela postulada necessária para preservar a continuidade da empresa e evitar danos de difícil ou impossível reparação. Sustentam, ainda, que o afastamento liminar do sócio administrador não se confunde com exclusão definitiva do quadro societário, tratando-se de medida cautelar, provisória e reversível, apta a resguardar o resultado útil do processo principal, razão pela qual requerem a concessão de tutela recursal para autorizar, de forma temporária, a administração isolada da sociedade pelos agravantes até o julgamento definitivo da demanda.

Por essa razão, pleiteiam
“a concessão de efeito ativo ao presente agravo, para afastar provisoriamente o agravado da administração da sociedade e autorizar os agravantes a exercerem a administração isoladamente da empresa, enquanto perdurar o processo”
e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, consoante decisão de Id. 338964875, ensejando a interposição do agravo interno de Id. 346056389.

Sem contrarrazões, eis que, como certificado no Id. 339164924, o agravado ainda não foi citado na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, consistente no afastamento provisório do agravado da administração da sociedade empresária e na autorização para que os agravantes exerçam a administração isoladamente.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se, portanto, de medida excepcional, que demanda a presença concomitante de ambos os requisitos legais para sua concessão.

No caso em apreço, após detida análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que as razões recursais, embora revelem acentuado dissenso entre os sócios e dificuldades na condução conjunta da empresa, não se mostram suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

A magistrada de primeiro grau, com acerto, indeferiu a tutela provisória de urgência ao fundamento de que não restaram demonstrados, de plano, elementos probatórios suficientes para evidenciar a prática de falta grave apta a justificar o afastamento liminar do sócio da administração. Ressaltou, ainda, que a exclusão ou o afastamento de sócio por justa causa constitui medida excepcional, dependente de ampla dilação probatória, além de não vislumbrar perigo de dano concreto ou risco iminente ao patrimônio social.

Eis o teor da decisão agravada na parte que importa:

No caso em análise, embora os requerentes aleguem o abandono das funções administrativas pelo requerido e a quebra da affectio societatis, não trouxeram aos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem, de plano, a ocorrência de falta grave apta a justificar o afastamento liminar do sócio da administração da empresa.

As alegações de que o requerido não reside mais nesta cidade e que há dúvidas quanto à integralização do capital social são genéricas e desprovidas de documentação comprobatória robusta.

A mera juntada de uma imagem que supostamente demonstraria o "tratamento dispensado pelo Requerido ao Autor" não é suficiente para caracterizar, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado.

Ademais, a exclusão de sócio por justa causa é medida excepcional que demanda ampla dilação probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao perigo de dano, embora os requerentes aleguem que o requerido poderia realizar movimentações financeiras isoladamente, conforme previsto na Cláusula Sexta do contrato social, não demonstraram a existência de atos concretos que indiquem risco iminente de desvio de valores ou prejuízo ao patrimônio social.

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. – sic Id. 338283382.

Verifica-se que a magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência ao fundamento de que não restaram demonstrados, de plano, elementos probatórios suficientes para evidenciar a prática de falta grave apta a justificar o afastamento liminar do sócio da administração, ressaltando que a exclusão ou o afastamento de sócio por justa causa constitui medida excepcional, dependente de ampla dilação probatória, além de não vislumbrar perigo de dano concreto ou risco iminente ao patrimônio social.

É consabido que a exclusão de sócio por justa causa constitui medida excepcional e de extrema gravidade, que somente pode ser deferida quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de falta grave que torne inviável a manutenção do vínculo societário. O afastamento liminar da administração, embora não se confunda com a exclusão definitiva do sócio, constitui medida de gravidade similar, na medida em que retira do administrador, ainda que provisoriamente, suas prerrogativas de gestão, podendo causar prejuízos irreparáveis tanto ao sócio quanto à própria sociedade empresária caso a pretensão venha a ser posteriormente julgada improcedente.

Nesse contexto, a ausência de elementos probatórios consistentes que demonstrem, de forma inequívoca, a prática de atos gravosos pelo agravado ou a existência de risco concreto e iminente ao patrimônio social impede, nesta fase processual, o reconhecimento da probabilidade do direito invocado pelos agravantes.

Os agravantes sustentam que o agravado abandonou suas funções administrativas, não reside mais na cidade sede da empresa e se recusa a cooperar com atos mínimos de gestão. Contudo, tais alegações, por si sós, não são suficientes para caracterizar, de plano, a ocorrência de falta grave apta a justificar o afastamento liminar do sócio da administração da empresa, sendo necessária a produção de provas mais robustas acerca da conduta do agravado e dos prejuízos efetivamente causados à sociedade empresária.

Quanto ao e-mail da empresa TECNOfit, juntado aos autos, que demonstraria a impossibilidade de alteração de titularidade da conta digital da empresa em razão da ausência de cooperação do agravado, tal documento, isoladamente considerado, não é suficiente para comprovar a ocorrência de falta grave ou a existência de risco concreto e iminente ao patrimônio social. Isso porque não há elementos que demonstrem que a impossibilidade de alteração da titularidade da conta digital esteja efetivamente causando prejuízos irreparáveis à sociedade empresária ou colocando em risco sua continuidade.

Ademais, verifica-se que os agravantes não demonstraram a existência de atos concretos praticados ou na iminência de serem praticados pelo agravado que indiquem risco efetivo de desvio de valores, dilapidação do patrimônio social ou prejuízo iminente à empresa, limitando-se a apontar a possibilidade abstrata de ocorrência de danos futuros, sem a necessária comprovação de atos específicos que configurem situação de perigo atual e concreto.

Conforme corretamente destacado pelo Juízo de origem, a simples previsão contratual de poderes de movimentação financeira isolada não configura, por si só, risco de dano, sendo necessária a demonstração de que tais poderes estejam sendo efetivamente utilizados de forma abusiva ou lesiva aos interesses sociais.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que o afastamento liminar de sócio da administração da sociedade empresária somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a prática de atos gravosos ou a existência de risco concreto e iminente ao patrimônio social, o que não se verifica no caso em apreço.

Com efeito,

Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Destituição de Sócio Administrador. Tutela de Urgência. Sociedade Limitada. Requisitos do artigo 300 do CPC. Não comprovados. Necessidade de Dilação Probatória. Recurso Desprovido. I. Caso Em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos da Ação de Destituição de Sócio Administrador, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à destituição de sócio administrador de sociedade limitada. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais da tutela de urgência, que autorizem o afastamento provisório de sócio do cargo de administrador da sociedade. III. Razões De Decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A destituição judicial de sócio administrador, ainda que possível em caráter liminar, configura medida excepcional, que exige prova inequívoca de gestão fraudulenta ou temerária, bem como demonstração concreta de risco à continuidade da atividade empresarial, o que não se verifica no caso. 5. Em sede de cognição sumária, a prova constante dos autos não é suficiente para justificar medida gravosa como o afastamento imediato do administrador, especialmente diante da necessidade de contraditório e dilação probatória para apuração dos fatos alegados. 6. A inexistência de prova inequívoca da urgência e da probabilidade do direito impede o deferimento de medida gravosa em sede de cognição sumária. IV. Dispositivo E Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“1. “A tutela de urgência exige demonstração prima facie da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível sua concessão quando a controvérsia depende de dilação probatória. 2. A destituição cautelar de sócio administrador exige prova inequívoca de atos de gestão fraudulenta ou temerária e demonstração concreta de risco à sociedade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.063. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento n . 2311562-59.2024.8.26 .0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 04 .12.2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10296424720258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1035194-90.2025.8.11 . 0000 AGRAVANTE: CAROLINE ALENCAR GOMES FRANCISCATO AGRAVADOS: ANDRE LUIS DOS SANTOS CUSTODIO e BRASILCLIN ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO LIMINAR DE SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA RETIRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE DE MEDIDA DE CARÁTER IRREVERSÍVEL – JURISPRUDÊNCIA DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se mostra cabível, em sede de tutela provisória de urgência, a exclusão imediata de sócio do quadro societário sem a devida instrução probatória, sobretudo quando a pretensão se apoia em alegações controvertidas, tais como quebra do affectio societatis, má-gestão e ausência de prestação de contas, cuja comprovação demanda contraditório e dilação probatória
. Ausente também a demonstração de notificação formal da parte agravada para fins de regular exercício do direito de retirada, nos termos do art. 1 .029 do Código Civil.
O deferimento da medida liminar, com efeitos potencialmente irreversíveis, encontra óbice no § 3º do art. 300 do CPC e contraria jurisprudência pacífica deste Tribunal, que exige prudência e o exaurimento da fase instrutória antes da apreciação de medidas dessa natureza. Agravo de instrumento desprovido
. Decisão mantida. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10351949020258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026)

O princípio da preservação da empresa, invocado pelos agravantes, não autoriza, por si só, o afastamento liminar de sócio da administração da sociedade empresária, sendo necessária a demonstração dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, o que não ocorreu no caso em tela.

Ressalte-se que o indeferimento da tutela de urgência não prejudica o direito dos agravantes de produzirem provas no curso da instrução processual, demonstrando, em juízo de cognição exauriente, a ocorrência de falta grave praticada pelo agravado e a necessidade de seu afastamento da administração da sociedade.

Assim, considerando a ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada,
restando prejudicado o agravo interno
de Id. 346056389.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026